Tribunal: TJMT
Processo: 1023481-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023481-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO VICENTE MOTA - CPF: 045.261.023-00 (PACIENTE), Juízo do Recesso Forense (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. D. (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. S. A. - CPF: 616.536.873-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 067.583.221-73 (TERCEIRO INTERESSADO), P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. O. M. - CPF: 110.583.871-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR

(ARTS. 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA) -

1.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - IRRELEVÂNCIA NO CASO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Diante da forte suspeita da ocorrência do crime de Tráfico de droga, evidenciada pela delação de usuário e, em se tratando de delito de natureza permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente do ingresso dos policiais na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão judicial visando à apreensão de entorpecente ilícito, pois tal ação encontra-se alicerçada em fundadas razões da ocorrência de crime permanente no local invadido;

2.

Inexiste violação ao art. 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (18 porções de maconha, 5 porções de cocaína, 10 “trouxinhas” de pasta-base de cocaína e 1 vaso contendo 1 pé de maconha);

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade do paciente quando, como no caso, decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, é impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Bruno Vicente Mota
, preso pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga, Associação para tal finalidade e Corrupção de Menor
, previstos, respectivamente, nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/06 e no art. 244-B do ECA, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso-MT.

Segundo a impetrante, a privação de liberdade seria ilegal porque: I) decorre de
ilegal violação de domicílio
; II) foi imposta por
decisão desprovida de fundamentação
idônea; III) há predicados
pessoais favoráveis do paciente
que afastam a necessidade da custódia; IV) a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
seria suficiente para o caso (Id. 114015455).

A liminar vindicada foi
indeferida
, em sede de
plantão judiciário
, nos termos da decisão de Id. 114012971; na sequência, conforme orientação regimental, o feito me foi distribuído por sorteio.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 115146999.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 113597959):

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade da prova obtida por violação de domicílio. Improcedência. Denúncia anônima. Prática de delito permanente. Exceção à inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal. Policiais que avistaram diversas pessoas na área da residência embalando drogas, em evidente situação de flagrância. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação apta a respaldar a prisão cautelar. Improcedência. Medida extrema necessária para garantia da ordem pública, motivada em circunstâncias concretas. Apreensão de entorpecentes e apetrechos de mercancia. Aparente associação com adolescentes. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias do caso concreto que recomendam a imposição da prisão cautelar. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes no caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022